Tribunal: TJBA
Processo: 8004728-11.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004728-11.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDMUNDO DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): LUCIANA PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP se encontra fulminada pela prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos sofridos em razão de desfalques em conta do PASEP é regida pelo prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque. 4. No caso em apreço, o saque efetuado em 13.09.2001 representa a data da ciência inequívoca do saldo disponível e, por consequência, do eventual prejuízo, de modo que o prazo prescricional expirou em 13.09.2011, mas o ajuizamento da ação ocorreu apenas no ano de 2025. 5. A propositura da demanda em momento posterior à data limite fulmina a pretensão pelo decurso do tempo, não sendo possível postergar o marco inicial da prescrição ao arbítrio da parte autora. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004728-11.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante EDMUNDO DE OLIVEIRA DIAS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.